Tribunal: TJDFT
Processo: 0716529-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
DESPACHO Consta dos autos que os réus G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e SALEEM AHMED ZAHEER interpuseram recurso de apelação, em 12/08/2022 (ID 39569746). Os autores, THIAGO DOS SANTOS HERNANDES E OUTROS, apresentaram contrarrazões, em 13/09/2022, e a ré ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S/A apresentou contrarrazões, em 15/09/2022 (ID 39569788, 39569802). Por sua vez, os autores interpuseram recurso de apelação, em 13/09/2022, e a parte ré foi intimada para apresentar contrarrazões, sendo disponibilizada a intimação no DJe em14/09/2022 (ID 39569790, 39569796, 39569798). Os réus G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL HOLDING LTDA, SALEEM AHMED ZAHER E JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR apresentaram contrarrazões, em 22/09/2022, e os autos foram encaminhados ao egrégio Tribunal (ID 39569804, 39569805). Inconformada, a ré ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S/A suscitou que seu prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso interposto pelos autores ainda está tempestivo (ID 39570821). Em observância ao contraditório, retornem os autos à instância de origem para aguardar o decurso do prazo de apresentação de contrarrazões ao recurso interposto no ID 39569790, na forma do art. 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008